Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-40.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA SOCIAL. REVISÃO DE FATURAS. MULTA POR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CORTE (“LENTILHA”). INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação revisional de faturas c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, reconheceu como indevida a exclusão da tarifa social desde novembro/2023, determinou o recálculo das faturas até setembro/2024, declarou nulo o acordo de agosto/2024, exigindo novo cálculo do débito com a tarifa correta e aviso prévio de 10 dias, admitido o parcelamento, bem como manteve a multa de R$ 1.052,60 por violação de corte. A sentença também julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar a autora ao pagamento das faturas vencidas entre outubro e dezembro/2024, ressalvado o recálculo das de agosto e setembro/2024 pela tarifa social. A apelante impugna a manutenção de multa administrativa decorrente da violação do dispositivo (“lentilha”) utilizado para interromper o fornecimento, questionando a legitimidade do corte diante da revisão tarifária reconhecida judicialmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova tese recursal, baseada em alegado estado de necessidade para justificar a violação do lacre de interrupção do serviço, pode ser conhecida; (ii) estabelecer se o reconhecimento judicial da necessidade de recálculo das faturas, com aplicação retroativa da tarifa social, invalida a interrupção do fornecimento por inadimplência e, por consequência, afasta a multa aplicada pela violação do dispositivo de corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do recurso limita-se às matérias suscitadas e discutidas na fase de conhecimento, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC. A alegação de estado de necessidade apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada, pois não foi articulada na petição inicial ou apreciada na sentença, tampouco se enquadra em exceção legal.
4. O reconhecimento judicial da exclusão indevida da tarifa social e a consequente revisão das faturas não implica ausência de inadimplemento, mas apenas readequação do valor do débito, inexistindo ilicitude automática nos atos administrativos correlatos.
5. A violação do dispositivo de corte (“lentilha”), devidamente comprovada por meio de ordem de serviço, registros de consumo e leitura, constitui infração administrativa autônoma, passível de sanção segundo a regulamentação do serviço público (Resolução ADASA no 14/2011, art. 88).
6. A infração por rompimento de lacre está inserida em plano jurídico distinto do litígio contratual/tarifário, não havendo contradição em reconhecer a falha parcial da concessionária e, ao mesmo tempo, manter a penalidade por conduta ilícita do usuário.
7. A sentença apreciou de forma autônoma os capítulos relativos à revisão tarifária e à multa, identificando elementos documentais que comprovam a infração administrativa, não sendo afastada pela reclassificação tarifária parcial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal não é admitida quando fundada em fatos e fundamentos não debatidos na origem, salvo exceções legais.
2. O reconhecimento judicial de falha no enquadramento tarifário não descaracteriza o inadimplemento nem invalida, por si só, os atos administrativos de corte no fornecimento.
3. A violação de lacre ou dispositivo de corte de fornecimento configura infração administrativa autônoma, punível conforme a regulação setorial, ainda que haja revisão do débito tarifário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 1o, 1.014, 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII; Res. ADASA no 14/2011, art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059.